Tribunal: CARF
Processo: 19515.002962/2009-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-08-03

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002962/2009-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.997 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
TAM LINHAS AÉREAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/08/2004
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO DE
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. AIOP. VALE-TRANSPORTE. VERBA DE
NATUREZA
INDENIZATÓRIA.
NÃO
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
O pagamento de verbas a título de vale-transporte, qualquer que seja a forma
de pagamento, possui natureza indenizatória, não passível, portanto, de
incidência de contribuição previdenciária.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus
julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela objeto da decisão. CTN - Artigo 100.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS PROVAS E ARGUMENTOS. PRECLUSÃO
DO
DIREITO.
APRECIAÇÃO
DE
PROVAS
PELO
JULGADOR.
POSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO.
A prova documental e os argumentos recursais devem ser apresentados na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual. Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o.
Possibilidade de relativização do instituto da preclusão no caso de fato novo
superveniente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002962/2009-78
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.997 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002962/2009-78

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls 295/325), interposto contra o Acórdão 16-
23.590, da 12a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
I/SP – DRJ/SPI (e-fls. 274/289), que considerou improcedente, por unanimidade de votos,
Impugnação da contribuinte apresentada diante de Auto de Infração de Obrigação Principal –
AIOP (e-fls. 03/08), lavrado por deixar a empresa de arrecadar contribuição relativa ao Salário
Educação destinado ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação — FNDE, cuja base
de cálculo foi o pagamento de vale transporte em dinheiro, consolidado em 28/07/2009,
cientificado à contribuinte em 31/07/2009, no valor de R$ 184,178,17, composto de principal e
seus devidos consectários legais.
2. A seguir reproduz-se, em sua essência, o relatório do Acórdão da DRJ/SPI, por
retratar adequadamente os fatos ocorridos.
Relatório
DA AUTUAÇÃO
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização, AI n° 37.211.182-3, contra a empresa
acima identificada, de contribuições sociais relativas ao Salário Educação, considerando
a existência de convênio da fiscalizada com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação - FNDE, atingindo o montante de R$ 184.178,17 (cento e oitenta e quatro mil
e cento e setenta e oito reais e dezessete centavos), consolidado em 28/07/2009.
No período de 01/2004 a 08/2004 o contribuinte substituiu o fornecimento do vale
transporte em bilhetes por pagamento em dinheiro, procedimento que viola a norma
instituidora deste benefício, tornando-se hipótese de incidência de contribuição
previdenciária.
(...).
A apuração dos fatos geradores foi realizada com base na relação de pagamentos de
vale-transporte disponibilizada pela autuada, já deduzida do valor total suportado pelos
empregados (até 6% do salário) conforme discriminados na coluna "Custo Empresa" do
Anexo I deste relatório.
(... )
Na análise das Guias da Previdência Social — GPS apresentadas não ficou constatado
quaisquer valores relativos aos fatos geradores vinculados aos fatos geradores lançados.
(...)
DA IMPUGNAÇÃO
A Impugnante entende indevida a exigência, seja porque parte do débito encontra-se
decaída, seja porque o pagamento do vale transporte em dinheiro foi previsto em norma
coletiva de trabalho, homologada pelo Tribunal Superior, seja porque os empregados
assumiram o pagamento do valor relativo aos 6% de seus salários para custeio do
benefício, seja porque o vale transporte não faz parte do conceito de salário de
contribuição conforme previsto na lei instituidora do beneficio, Lei n° 7.418/85.
(...)
A Impugnante tem como plenamente demonstrada a inexigibilidade da contribuição
calculada sobre o vale transporte, pelo que requer:
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.997 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002962/2009-78

a) reconhecida a decadência para fatos geradores ocorridos há mais de 5 anos;
b) a impugnação seja julgada procedente, para desconstituir o crédito tributário exigido,
relativamente ao INCRA incidente sobre o vale transporte.
c) reconhecida a inexigibilidade da contribuição previdenciária calculada sobre os
valores pagos/recebidos por outra pessoa jurídica aos seus diretores.
É o relatório.
3. Elucidativa é a transcrição da ementa do Acórdão sob revisão, exarada pela
DRJ/SPI em sua decisão:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/08/2004
Ementa:
VALE TRANSPORTE. PECÚNIA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.
O vale-transporte concedido em desacordo com a legislação própria constitui fato
gerador da contribuição da empresa e integra o salário de contribuição.
CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO
Convenções Coletivas de Trabalho constituem fonte normativa para as relações
empregatícias e obrigam as partes, porém não obrigam terceiros e não têm o poder de
isentar o contribuinte de sua obrigação para com o fisco.
PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA VINCULANTE. STF.
Prescreve a Súmula Vinculante n° 8, do STF, que são inconstitucionais os artigos 45 e
46, da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, razão pela qual, em se
tratando de lançamento de oficio, deve-se aplicar o prazo decadencial de cinco anos,
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele que o lançamento poderia ter sido
efetuado (art.173, I, do CTN).
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido
4. Destaquem-se também alguns trechos relevantes do voto do Acórdão proferido
pela DRJ/SPI.
Voto
(...).
Da decadência
(...)
No presente caso no que se refere ao vale transporte pago em pecúnia verifica-se que
não houve qualquer recolhimento da contribuição social devida ao FNDE incidente
sobre o fato gerador em questão, mesmo porque a empresa não considerou a verba
lançada como integrante do salário-de-contribuição.
Como o que se homologa é o pagamento, não se pode considerar ocorrida a
"homologação tácita" quando o contribuinte nada recolheu. Não se pode reputar
homologado o que não foi pago. Inocorre, portanto, a hipótese fática prevista no § 4%
do art. 150 do CTN.
Nesse caso, o lançamento deve ser feito de oficio, aplicando-se em relação à decadência
a regra geral prevista no art. 173, inc. I do CTN.
(...)
Do benefício do vale transporte
(...)
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.997 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002962/2009-78

Portanto, o pagamento do vale-transporte deverá sofrer incidência das contribuições
quando não houver respeito aos procedimentos definidos na legislação própria,
especialmente se o pagamento for realizado em pecúnia, não estando presente a
excepcionalíssima situação prevista no § único do art. 5% do Decreto n° 95.247/87 que
regulamentou a Lei n° 7.418/85, alterada pela Lei n° 7.619/87.
(...)
Acordos e Convenções Coletivas não têm o condão de alterar o disposto na Lei n°
8.212/91 quanto à incidência das contribuições sobre remunerações pagas, devidas ou
creditadas a qualquer título aos empregados, a teor do disposto em seu art. 28, inciso I,
ou quanto à isenção da incidência de contribuições previdenciárias estabelecidas no seu
art. 28, parágrafo 9°.
(...)
Finalmente, a alegação de erro de sujeição passiva em relação aos pagamentos feitos a
diretores configura-se no presente caso indevida, pois tais pagamentos não serviram de
base de cálculo para as contribuições lançadas, pois o beneficio do vale transporte foi
concedido somente aos empregados da empresa e a apuração dos fatos geradores foi
extraída de relação de pagamentos de vale transporte disponibilizada pela própria
autuada, como pode se constatar do Relatório Fiscal.
(...)
Recurso Voluntário
5. Inconformada após cientificada da decisão a quo, em 20/01/2010, a ora
Recorrente apresentou seu Recurso, em 17/02/2010 (consulta de e-fl. 294 versus protocolo de e-
fl. 295), e de onde seus argumentos apresentados são extraídos e, em síntese, apresentados a
seguir.
- apresenta apertada síntese dos fatos ocorridos, tanto do auto de infração quanto
da Decisão recorrida;
- repisa similar e integralmente seus argumentos preliminares e meritórios
expostos na sua impugnação; e
- anexa farta jurisprudência e doutrina.
- sua conclusão e pedido são idênticos aos elaborados em sua impugnação.
6. Na data de 06/07/2010 apresenta petição complementar (e-fls. 346/347), onde
indica a ocorrência de fato novo jurídico novo, a saber, in verbis: “Em 10 de março de 2010, em
Sessão do Pleno, o Supremo Tribunal Federal decidiu, nos autos do Recurso Extraordinário n°
478.410/SP (doc . anexo), que não constitui base de cálculo de contribuição previdenciária o
valor pago em pecúnia ao empregado a título de vale-transporte”.
7. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
8. O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, a recorrente detém legitimidade e inexiste fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se tempestivo. Portanto
dele conheço.
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.997 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002962/2009-78

9. Preliminarmente, nota-se a farta apresentação de jurisprudência e doutrina
pela ora recursante. Dessa forma, deve ser destacado que, quanto à jurisprudência trazida aos
autos, é de se observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo
Civil, o qual estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos acórdãos, o interessado não
pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e
não "erga omnes ”.
10. Destaque-se que pode ser constatada a preclusão do pedido de apresentação
de novas provas, uma vez que tanto a prova documental quanto os argumentos de defesa devem
ser apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual (Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o). Mas por outro lado, a
preclusão da prova pode ser relativizada justamente com base no § 4o acima citado, quando se
tratar de fato novo superveniente.
11. Quanto às alegações preliminares de decadência, referencia às mesmas serão
feitas logo após a apreciação do mérito.
12. Em continuidade, aprecie-se então o Mérito desta lide, recordando que o
AIOP foi lavrado pela empresa deixar a empresa de arrecadar contribuição social destinada ao
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação — FNDE, cuja base de cálculo foi o
pagamento de vale transporte em dinheiro; e assim os valores pagos aos segurados a título de
vale-transporte estariam em desacordo com o art. 28, §9°, "f“, da Lei n° 8.212, de 24/07/1991.
13. Enriquecedora neste momento é a citação de recente Acórdão deste Conselho,
de no 2402-007.072, da 4a Câmara/2a Turma Ordinária, de 13/03/ 2019, proferido no âmbito do
processo n° 18050.003581/2008-77. Com a devida vênia transcrevemos, a seguir, o excerto de
interesse do voto condutor proferido pelo Conselheiro Luís Henrique Dias Lima, digno Relator
da decisão citada, o qual versa especificamente sobre a matéria de mérito em apreciação.
(...)
3-Do Mérito
Inicialmente, é oportuno destacar que o art. 28, § 9°, alínea "f", da Lei no 8.212/1991,
estabelece que a parcela recebida a título de vale-transporte, na forma da legislação
própria, não integra o salário de contribuição.
O vale-transporte foi instituído pela Lei no 7.418/85 e regulamentado pelo Decreto no
95.247/87, definindo um paradigma procedimental no qual o empregador fornecerá os
vales a seus empregados para utilização efetiva em despesas de deslocamento
residência-trabalho e vice-versa, através do sistema de transporte coletivo público,
urbano ou intermunicipal/interestadual, excluídos os serviços seletivos e os especiais.
De se observar que a exclusão do vale-transporte do salário-de-contribuição pressupõe o
seu fornecimento de acordo com a legislação, sob pena de incidência de contribuição
previdenciária.
No que pertine à natureza indenizatória do vale-transporte, é oportuno resgatar o
estabelecido no Parecer PGFN/CRJ no 189/2016, aprovado pelo Ministro de Estado da
Fazenda DOU de 29/03/2016:
Parecer PGFN/CRJ no 189/20
[...]
5. Não obstante, o Pleno do STF, no julgamento do Recurso Extraordinário n°
478.410/SP (não submetido ao rito do art. 543B do CPC), em 10/03/2010, firmou o
entendimento de que é inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.997 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002962/2009-78

sobre o vale-transporte pago em espécie, já que, qualquer que seja a forma de
pagamento, detém o beneficio natureza indenizatória.(...)
[...].
Na esteira do supra citado Parecer, a PGFN editou o Ato Declaratório no 004/2016
determinando que nas ações judiciais fundadas no entendimento de que não há
incidência de contribuição previdenciária sobre o vale-transporte pago em pecúnia
considerando o caráter indenizatório da verba.
No mesmo diapasão seguiu a Secretaria da Receita Federal do Brasil consoante o
entendimento consolidado na Solução de Consulta Cosit no 146, de 27 de setembro de
2016, sumarizado na ementa abaixo:
(...)
No mesmo sentido segue a Súmula no 89 do CARF, in verbis:
(...)
Nessa perspectiva, considerando-se a natureza indenizatória do vale-transporte, são
procedentes as alegações da Recorrente, impondo-se o cancelamento do lançamento em
apreço, não havendo que se falar de remuneração indireta a atrair a incidência de
contribuições previdenciárias.
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do Recurso Voluntário para, no
mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO.
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima
14. Desta forma, em comunhão com o entendimento acima exposto, deve ser
apontado que o pagamento de vale-transporte, mesmo em pecúnia, trata-se de verba
indenizatória e não deve integrar a base de cálculo das contribuições sociais. Ato contínuo, não
deve servir de base de cálculo também de contribuições devidas a terceiros, como no caso, para o
FNDE.
15. Em razão complementar de decidir, pode-se destacar que a questão da
incidência ou não de contribuições sociais sobre os valores pagos aos segurados a título de vale-
transporte inclusive está sumulada neste Conselho, conforme a Súmula CARF 89, logo a seguir a
ser transcrita. Tal Súmula não é utilizada como único fundamento decisório da espécie, mas sim
como complementar a todo o exposto, respaldando a não consubstanciação do pagamento de
vale transporte em pecúnia como base de cálculo para rubricas relativas a “terceiros”.
Súmula CARF no 89:
A contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título de vale-
transporte, mesmo que em pecúnia.
16. Diante da inconteste pertinência da pretensão da interessada acerca da não
incidência de contribuições previdenciárias sobre valores pagos a título de vale transporte,
mesmo que em pecúnia, desnecessária a apreciação preliminar sobre eventual decadência
ocorrida no presente lançamento, por perda de interesse recursal.
17. Da mesma forma, a perda de interesse recursal dispensa a análise dos
argumentos de mérito referentes a: vale transporte como meio para realização do trabalho;
conflito de normas para afastamento da exigência; aspectos jurídicos das normas coletivas de
trabalho; e erro de sujeição passiva em relação aos pagamentos feitos a seus diretores.
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.997 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002962/2009-78

18. Portanto, conforme pedido pela contribuinte, deve ser o presente recurso
julgado procedente, com desconstituição do crédito tributário exigido.
Conclusão
19. Isso posto, voto em dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital